Tribunal: TJDFT
Processo: 0749600-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749600-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ANA MARIA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA D E S P A C H O À Agravante, para, em 5 (cinco) dias, esclarecer a divergência entre o nome da Recorrente indicado na autuação do presente feito e aquele apresentado na petição de interposição do Agravo de Instrumento (ID 21450045). Após, retornem conclusos os autos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator